Tribunal: STF
Processo: ADI 4231
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-21
Data de publicação: 2014-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM). ART. 103, XI, DA CARTA MAGNA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I – A associação agravante não se enquadra no conceito de entidade de classe de que trata o art. 103, XI, da Constituição Federal, pois, “a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas” (ADI 4.230-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.